Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. DECRETO N. 3.298/1999. LEI DISTRITAL N. 4317/2009. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença anulou ato administrativo que considerou candidato inapto na avaliação biopsicossocial e determinou a sua inclusão dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência em concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de agente comunitário de saúde promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e regido pelo edital n. 2 de 23.1.2023. O Distrito Federal afirma que o candidato não demonstrou cumprir as exigências do edital perante a banca examinadora para o reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência intelectual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato demonstrou preencher os requisitos necessários para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência nos termos do Edital n. 2, de 23.1.2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação que institui a política nacional e distrital para a integração da pessoa portadora de deficiência estipula requisitos específicos para a configuração da deficiência intelectual.
4. A expedição de carteira de identificação de pessoa com deficiência pela Administração Pública e o fato de ter estudado com adaptação curricular não representa o imediato reconhecimento de que o candidato preenche os requisitos para a disputa em concurso público nesta condição.
5. A inclusão no rol reservado para os candidatos com deficiência exige o atendimento das normas específicas sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O não atendimento das exigências do edital impede o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência intelectual para concorrer às vagas reservadas para os candidatos com deficiência.”
Dispositivos relevantes citado: CF/1988, art. 37, VIII; Lei n. 13.146/2015, art. 2°; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 11, § 2°; Decreto n. 3.298/1999, art. 4°, IV; Lei Distrital n. 4.317/2009, art. 5°, IV; CPC, art. 85, § 8°-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 473/STF; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.268.423, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.2.2020.